Tribunal: TJDFT
Processo: 0722291-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS.ALEGAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA RENDA. RENDIMENTOS EVENTUAIS. FIXAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS BRUTOS.OBSERVÂNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.REDUÇÃO DA PENSÃO FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de alimentos formulado em face dos filhos menores, na qual pleiteava a redução da pensão anteriormente fixada em 100% do salário-mínimo para 30% de sua renda bruta, sob alegação de diminuição de capacidade financeira.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos anteriormente fixados, sob a alegação de que o valor arbitrado não condiz com a atual situação financeira do alimentante.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
4. Os extratos bancários e documentos obtidos mediante quebra de sigilo não evidenciam aumento real da renda do apelante, pois demonstram, predominantemente, transferências internas entre contas, movimentações automáticas e entradas eventuais não incorporáveis à renda habitual.
5. Rendimentos esporádicos identificados, tais como verbas rescisórias, empréstimos, valores retroativos de BPC do filho e atividades eventuais, não constituem acréscimo duradouro de capacidade contributiva.
6. A preservação do binômio impõe a adequação do valor dos alimentos às condições econômicas do alimentante, de modo compatível com suas possibilidades reais e com as necessidades dos alimentandos.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A redução da pensão alimentícia depende da comprovação de alteração relevante na capacidade econômica do alimentante, ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A redução do encargo alimentar é admissível quando comprovada a diminuição substancial da capacidade financeira do alimentante.